Tribunal: TJMT
Processo: 0001480-45.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001480-45.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO GRACIANO DA SILVA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA À MÍNGUA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA PORMENORIZADA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AFERIDA POR MEIO DAS FOLHAS DE ANTECEDENTES DISPONÍVEIS NOS AUTOS, PASSÍVEIS DE CONFRONTAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES DO SÍTIO ELETRÔNICO DO TJMT –
2)
PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CARÁTER PREPONDERANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA –
3)
PLEITEADO O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE VETOR JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento firmado no Enunciado Orientativo n.o 18 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.
” (IUJ n.o 101532/2015, DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, existindo ao tempo dos fatos diversas condenações definitivas em desfavor do apelante, sendo algumas com trânsitos em julgado anteriores ao delito em exame e outras posteriores, mas referentes a fatos antecedentes; não há que se falar no afastamento da agravante de reincidência.

2. Tratando-se de agente multirreincidente, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante. Precedente.

3. Réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve iniciar o cumprimento dela no regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2o,
c
e §3.o, do Código Penal, caso em que não se pode invocar a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO GRACIANO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO GRACIANO DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal no. 1480-45.2016.811.0042 – Código: 426225, julgou parcialmente procedente a denúncia,
absolvendo-o
da pena prevista no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, e o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa,
unitariamente calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por meio das razões recursais de ID 32522950 ao ID 32522955, a i. Defensoria Pública rechaça o processo de individualização da pena almejando, em suma: a)
o afastamento da agravante da reincidência
, por carecerem os autos de certidão cartorária pormenorizada referente à condenação pretérita; b)
a compensação
integral
da agravante da reincidência com a atenuante de confissão
, e por consequência, a readequação do
quantum
da pena aplicada; e c)
o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena
, porquanto as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas
“neutras ou benéficas”
ao agente e a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Em contrarrazões recursais encartadas no ID 32522957, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo não provimento

do apelo e consequente manutenção
in totum
da r. sentença reprochada.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 34214473, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, consignando o acerto na dosagem da reprimenda

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ao que se depreende dos autos,
MARCELO GRACIANO DA SILVA
foi denunciado como incurso pelo art. 180,
caput,
em concurso material, com o art. 163, § único, inciso III, todos do Código Penal, e restou
absolvido
da prática do delito de dano qualificado e
condenado

pelo crime de
receptação
, porque, no dia 09/01/2016, por volta de 00h 30min, na Rua 02, bairro Morada do Ouro, Setor Norte, na cidade de Cuiabá/MT, transportou o veículo VW/Gol G2, ano/modelo 1997, cor verde, placa NBD-8489, ciente de sua procedência ilícita, isto é, oriundo do crime contra o patrimônio ocorrido no dia 08/01/2016, em face da vítima
Eurico Pinto de Miranda
.

Segundo consta na denúncia, na data fatídica, os policiais militares avistaram um veículo parado em via pública e quando se aproximaram o réu empreendeu fuga, colidindo, embora sem dolo, com duas viaturas (VTR 5327 e 5340). Após a colisão, o apelante tentou fugir novamente, porém caiu em um córrego e foi preso em flagrante delito.

Inconformada unicamente com a dosimetria da pena, a i. Defensoria Pública interpôs o recurso de apelação em exame, pleiteando o decote da agravante da reincidência, a compensação integral entre a agravante de reincidência com o atenuante da confissão, com o subsequente abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das pretensões ventiladas pela i. Defesa.

DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA:

Na hipótese em apreço, verifica-se que o d. Juízo Singular atribuiu carga negativa
a conduta social e a personalidade, e os
antecedentes criminais
, consignando que o apelante
“(...) possui condenações transitadas em julgadas (fls. 164/165), o que conduz uma a desfavorecer a presente circunstancia como maus antecedentes, e a outra como agravante, sem que isto incida em dupla valoração, já que se trata de objetos diferentes, afastando assim, a Súmula 241 do STJ”
, porém, firmou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, ou seja, no mínimo legal.

Dessume-se da leitura da folha de antecedentes acostada aos autos no documento digital de ID 32519999 e ID 32520450 que o réu efetivamente ostenta uma pluralidade de condenações definitivas, bem como exibe uma ação penal em andamento,
cujos fatos são anteriores ao delito de receptação
[praticado na data de
09/01/2016], quais sejam:

1) Processo no 11098-87.2011.811.0042 – Código: 312643,
que tramitou no d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado à pena de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do art. 157, caput, do Código Penal, e na sanção de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do art. 307 do Código Penal. [Fatos:
06/07/2011
.
A sentença transitou em julgado para o MP em 25/11/2016, Defesa em 30/10/2017 e para o réu em
09/06/2017].

2)

Processo n.o 750-05.2014.8.11.0042 – Código: 361685
, que tramitou no d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 28 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, do Código Penal. [Fatos:
11/06/2011
.
A sentença transitou em julgado para o MP em 05/09/2014, Defesa em 04/12/205 e para o réu em
04/12/2015].

3) Processo no 7355-53.2015.811.0002 – Código: 393268
, que tramitou no d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do art. 155,
caput,
c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal. [Fatos:
04/05/2015.

A sentença transitou em julgado para o MP em 24/08/2015, Defesa em 18/12/2015 e para o réu em
14/03/2016].

4) Processo no 26541-73.2014.811.0042 – Código: 384556,
que tramitou no d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que foi condenado à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 25 (vinte cinco) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 155,
caput
e art. 330, nos termos do art. 69, todos do Código Penal. [Fatos:
22/11/2014
.
A sentença transitou em julgado para o MP em 30/03/2015, Defesa em 30/11/2015 e para o réu em
23/03/2015].

5) Processo no 0001188-83.2016.8.11.0002 – Código: 430583
, que tramitou no d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal e art. 311,
caput,
do

Código de Trânsito. [Fatos:
02/01/2016
.
A

sentença

transitou em julgado para o MP em 14/05/2016, e para a Defesa em
01/10/2018].

6)
Processo no 17291-05.2015.811.0002 – Código: 411179,
em trâmite na 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no qual foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155, §4o, inciso III, do Código Penal.

Assim, porquanto na data da sentença ora recorrida, o réu já ostentava condenações definitivas por delitos anteriores com trânsitos em julgado também antecedentes ao fato ora apurado, bem como
condenações definitivas por delitos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao crime ora em exame (Itens 1, 3 e 5), tem-se por fartamente configurada a reincidência.

Portanto, não há dúvidas quanto à comprovação da reincidência do réu
MARCELO GRACIANO DA SILVA
, que aliás, em suas razões recursais não nega que seja reincidente, limitando-se a questionar o formato da materialização da referida agravante na hipótese em tela.

Nada obstante as razões expendidas pela i. Defensoria Pública e concernentes ao decote da agravante da reincidência por falta de documentação hábil a comprová-la, tenho que a pretensão não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado, a certidão cartorária não é o único meio de prova hábil à comprovação da reincidência.

Sedimentou-se o entendimento de que a concreta reiteração criminosa do agente pode ser demonstrada por qualquer documento dotado de fé pública que contenha, de forma clara e precisa, as informações necessárias para se chegar a essa conclusão, inclusive, a matéria está pacificada no âmbito da jurisprudência uniformizada desta eg. Corte de Justiça, uma vez que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.o 18
, o qual preconiza:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
[TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].

Em consonância com tal orientação, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) a folha de antecedentes criminais é documento hábil
e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência,
não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária
(HC 175.538/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, quinta turma, Dje 18/4/2013).”
(HC 381.903/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). –Grifei.

Calha ressaltar que tais registros se encontram também disponíveis para consulta pública no sítio eletrônico deste e. Sodalício e nos sistemas internos informatizados do Poder Judiciário, consubstanciando informação de domínio público e de fácil constatação, sendo desarrazoado ignorar a existência de notícias acerca da reincidência e apenas porque não materializadas em certidões pormenorizadas.

Aliás, como bem salientado pelo eminente Desembargador Orlando de Almeida Perri em seu bem lançado voto do RAC n.o 1165510/2017,
“em época em que o Poder Judiciário avança na implantação do processo digital, onde as informações são disponibilizadas, com segurança, on-line, não tem mesmo sentido permanecer fiel e arraigado a praxes antigas, notoriamente em desusos.”
(TJMT – Ap 116510/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

Nessa linha intelectiva, o fato de o juízo monocrático ter considerado a configuração da agravante da reincidência a despeito da ausência de certidão cartorária circunstanciada que comprovasse a existência de condenação definitiva anterior ao crime ora em exame; não justifica a exclusão da circunstância legal, porquanto referido apontamento está documentados nos autos eletrônicos e eventual confirmação desejada pelas partes é de domínio público, já que consta do sítio oficial do e. Tribunal de Justiça, podendo ser acessada e conferida a qualquer momento.

Portanto,
conservo
a agravante em questão.

DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA:

Na segunda fase, denota-se que o MM. Juiz
a quo
reconheceu a atenuante da
confissão espontânea
, bem como a agravante da reincidência e, na sequência,
preponderou os efeitos da segunda sobre a primeira
em razão da condição de multirreincidente, raciocínio este amparado no teor do Enunciado Orientativo n.o 41, editado pela TCCR/TJMT,
in verbis:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nesse viés, a i. Defesa vindica a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, e
melhor sorte não lhe assiste.

Embora atualmente, encontre-se superado o entendimento no ponto que diz com a
reincidência específica
, porquanto a Terceira Seção da Corte Cidadã, ao tempo do julgamento do HC 365.963/SP, assentou o entendimento de que
“ainda que o acusado seja reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência (específica) com a atenuante da confissão espontânea”
(EDcl nos EDcl no AgRg no HC 252.863/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) – destaquei.

Todavia, revela-se inviável a compensação
integral
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando se tratar de
indivíduo multirreincidente
, pois, nesse caso, a reincidência assume caráter preponderante, devendo ser realizada apenas a
compensação parcial
entre ambas.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...].
II – A jurisprudência desta Corte atua no sentido de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, não havendo que se falar em preponderância da primeira.

III -
No caso, embora reconhecida a confissão, inviável a compensação integral com a agravante, considerando a multirreincidência do paciente. Com efeito, em se tratando de agente que ostenta mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial
, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes para restabelecer integralmente a pena definitiva contida na sentença de primeiro grau, em relação ao paciente ALEX DA SILVA FRANCISCO, ratificada pelo v. acórdão impugnado, fixada de 5 (cinco) anos e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.
(STJ, EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018) – Grifei.

Como, na hipótese em tela, verificam-se 05 (cinco) condenações definitivas, sendo que uma delas foi utilizada para caracterizar os maus antecedentes, uma segunda fora destacada a título de reincidência, ainda remanescendo 03 (três) sentenças condenatórias, de modo que não se mostra possível a almejada compensação integral.

In casu
, ausente excepcionalidade que justifique a preponderância da confissão em relação à reincidência, deve ser mantida a compensação parcial entre ambas.

DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Enfim, levando em conta a existência de circunstância judicial desfavorável ao agente [maus antecedentes] e a persistência de sua reincidência, conservo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da

reprimenda imposta, com fulcro no art. 33, §§2o,
c
, e 3.o, do Código Penal, não sendo possível a invocação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO GRACIANO DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal no. 1480-45.2016.811.0042 – Código: 426225.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020